Tribunal: TCU
Processo: 015.050/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. José Arivaldo Ferreira Soares, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resultou em dano ao Erário, no âmbito dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Sr. José Arivaldo Ferreira Soares revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Arivaldo Ferreira Soares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito/Crédito 12/2/2015 45.000,00 D 23/2/2015 45.000,00 C 23/2/2015 13.544,00 D 25/2/2015 77.455,07 C 13/3/2015 30.000,00 D 13/3/2015 50.000,00 D 17/3/2015 10.000,00 C 17/3/2015 35.496,00 D 30/4/2015 50.000,00 D 12/6/2015 55.513,00 D 12/6/2015 10.000,00 D 12/6/2015 12.000,00 D 12/6/2015 14.730,00 D 6/7/2015 45.000,00 D 8/7/2015 45.000,00 C 20/7/2015 40.000,00 D 4/8/2015 18.000,00 D 6/8/2015 30.000,00 D 7/8/2015 4.000,00 D 11/8/2015 4.000,00 C 11/8/2015 30.000,00 C 11/8/2015 18.000,00 C 12/8/2015 2.000,00 C 12/8/2015 53.816,00 D 24/8/2015 47.000,00 C 24/8/2015 46.640,00 D 4/9/2015 40.000,00 D 7/10/2015 50.000,00 D 9/10/2015 50.000,00 C 14/10/2015 45.800,00 D 15/10/2015 7.000,00 D 6/11/2015 10.000,00 D 6/11/2015 15.000,00 D 13/11/2015 15.000,00 C 13/11/2015 10.000,00 C 16/11/2015 20.000,00 D 16/11/2015 16.000,00 D 18/11/2015 10.000,00 D 9.3. aplicar ao Sr. José Arivaldo Ferreira Soares, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Município de Nova Soure/BA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.